Tribunal: STF
Processo: HC 269989
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.045.727/SP (e-doc. 9).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 9 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime do art. 213, § 1º, do Código Penal (estupro qualificado pelo fato de ser a vítima menor de 18 e maior de 14 anos de idade).	

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, indeferido liminarmente pelo Relator. Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a necessidade de desclassificação para o crime de importunação sexual, ante a ausência de violência ou grave ameaça da conduta. Discorre sobre a inadequação da presunção absoluta de vulnerabilidade dos crimes contra a dignidade sexual quando praticado contra menores de 14 anos e defende interpretação analógica que considere não apenas a idade da vítima, mas o tipo de ato praticado análogo ou não à conjunção carnal.

5. Busca, em âmbito liminar, a colocação do paciente em cumprimento de pena no regime aberto. No mérito, a absolvição ou a desclassificação para o crime de importunação sexual. 

É o relatório. 
 
Decido. 

6. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado (e-doc. 8, p. 19). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal.
8. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças disponíveis, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator